Tribunal: STF
Processo: Rcl 68351
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo GRUPO CASAS BAHIA S.A em face de acórdão (e-doc. 00) da 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Ação Civil Pública nº 0011709-48.2017.5.18.0054, que supostamente teria aplicado erroneamente o Tema 1075 - (RE 1101937) ao caso.



    2. A Ação Civil Pública nº 0011709-48.2017.5.18.0054 foi movida pelo Ministério Público do Trabalho - Procuradoria do Trabalho do Município de Anápolis/GO em face de VIA VAREJO S/A, antiga denominação da Reclamante, em virtude de suposta violação a normas trabalhistas “mediante a utilização de sistema de compensação de jornada, via banco de horas, sem a chancela da categoria dos trabalhadores mediante a devida formalização de acordo coletivo com o respectivo sindicato” (e-doc. 03, p. 7).



    3. O reclamante considera que o Tema 1075 - Repercussão Geral foi erroneamente aplicado ao caso, verbis:  



    Considerando que a tese expressamente fixada no Tema 1.075/STF, a v. decisão turmária/TST importa em má aplicação ao caso concreto, que contempla distinção suficiente quanto à extensão de efeitos além dos limites jurisdicionais do órgão prolator da decisão singular, em evidente alcance irregular, transformando-se em decisão teratológica (sem amparo legal), sobretudo porque a própria parte autora da ação não relatou, não justificou nem comprovou a necessidade de extensão nacional da condenação à ora reclamante. 



    A aplicação do direito pressupõe a definição do seu sentido e alcance, não precisando superar todo o iter processual quando se tem apontamento de situação de evidente distinguishing a justificar o pleito imediato de interferência desta E. Suprema Corte.



    Isso porque NÃO É POSSÍVEL CONFUNDIR A LIMITAÇÃO DE EFEITOS DA COISA JULGADA COM A NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL LEGALMENTE DEFINIDA! O ARTIGO 16, DA Lei 7.347/85 APENAS ESTABELECIA OS LIMITES DA COISA JULGADA DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA, NÃO PERMITINDO A EXTENSÃO DE EFEITOS DA DECISÃO PARA FORA DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. ENTRETANTO, TAL ARTIGO NADA TRATAVA EM RELAÇÃO, POR EXEMPLO, À COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE UMA ACP EM QUE EXISTA UM DANO NACIONAL. 



    No caso do processo adjacente, não se comprovou que este tenha tido abrangência nacional do dano. É inconcebível atribuir ao Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Anápolis, que pertence ao Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, com sede em Goiânia, circunscrição jurisdicional além do Município ou, ainda, do próprio Estado do Goiás. Com efeito, as Varas do Trabalho não podem proferir decisões que impactem toda a operação de uma empresa em âmbito nacional, como ocorreu no presente caso, quando uma ação civil pública é ajuizada no âmbito municipal. Se o Ministério Público do Trabalho realmente entendia que o dano existente estava além da filial que foi investigada, deveria ter proposto a ação em uma das Varas de Goiânia, o que lhe permitirá pleitear a abrangência nacional nos presentes autos.



    (...)



    Por tal razão, importa asseverar que o caso concreto não tem aderência aos precedentes que formaram o Tema 1.075 do ementário de Repercussão Geral deste E. STF, dada a particularidade dos autos que admite exceção pontual e peculiar. A inaplicabilidade dos precedentes indicados decorre do fato de que o debate do Tema 1.075/RG se restringiu à lide em ação ordinária (o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC ajuizou, em favor de seus associados, ação coletiva de revisão contratual, em face da Caixa Econômica Federal e outras instituições bancárias), e não à ação civil pública de que cuida o presente processo. 



    Nesse passo, há efervescente plausibilidade no direito ora reclamado e necessidade de atuação direta e prudente deste e. STF, não havendo dúvidas quanto à exceção do presente caso em face do que restou decidido no Tema 1.075/RG.



    (e-doc. 01, p. 5-7, grifo nosso)



    4. Em virtude disso, requereu liminarmente, a cassação da “decisão colegiada proferida pela Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Ação Civil Pública n. 0011709-48.2017.5.18.0054, reconhecendo a distinção do presente caso e o afastamento do efeito vinculante exarado no julgamento do Tema 1.075 do Ementário de Repercussão Geral deste e. STF, proferida no julgamento do processo RE 1.101.937/SP ou determinando desde já a limitação dos efeitos da condenação ao âmbito da competência da circunscrição judiciária da Vara do Trabalho de Anápolis-GO” (e-doc. 01, p. 9).



    5. No mérito, roga pela confirmação da liminar.



    6. Dentre os documentos que instruem os autos, consta, dentre outros, a sentença (e-doc. 14, 1-19 e p. 36-37) oriunda da 4ª Vara do Trabalho de Anápolis, bem como os recursos ordinários interpostos pelos litigantes (e-doc. 14, p. 38-44 e p. 46-52).



    7. Não foi juntada, contudo, cópia da decisão reclamada, oriunda do Tribunal Superior do Trabalho, que supostamente teria aplicado equivocadamente o Tema 1075 - (RE 1101937) ao caso. O art. 988, § 2º, do Código de Processo Civil, a reclamação deve ser instruída com a prova documental, verbis:



    Art. 988. (...)



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    8. Desse modo, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito.



    9. Demais disso, em sua inicial, o Reclamante pontua que “não se concretizou até o presente momento o trânsito em julgado da decisão reclamada, ainda que o processo matriz esteja atualmente aguardando julgamento do agravo interno em recurso extraordinário interposto pela ora requerente no TST” (e-doc. 01, p. 2).



    10. Nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade.  



    11. Esta Corte possui precedentes (RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR) no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu neste caso e reforça a impossibilidade de se prosseguir com a presente ação reclamatória.



    12. Nessas circunstâncias, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 485, IV, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente